Tribunal: TJES
Processo: 5012399-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012399-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA registrado(a) civilmente como MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012399-06.2025.8.08.0000

PACIENTE: MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Manfrine Christian Pereira de Oliveira Moura, em face de ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado consumado (duas vezes) e homicídio tentado, em concurso de agentes. Alega-se a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, notadamente após o adiamento de audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o lapso temporal da prisão preventiva, superior a três anos, diante da complexidade da causa e de um novo adiamento da instrução processual, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a justificar o relaxamento da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de excesso de prazo constitui reiteração de pedido já analisado e denegado por esta Segunda Câmara Criminal no HC nº 5005559-77.2025.8.08.0000, cujas premissas fáticas e jurídicas permanecem hígidas, mesmo diante do fato superveniente apontado (audiência de instrução frustrada).

A aferição do prazo da prisão cautelar submete-se ao princípio da razoabilidade, exigindo a ponderação das particularidades do caso concreto, não resultando de mera soma aritmética dos prazos processuais.

A ação penal possui notória complexidade, envolvendo a apuração de dois homicídios consumados e um tentado, com a participação de seis réus, cada qual assistido por defensor distinto, o que, por sua natureza, prolonga a fase de instrução.

A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi
(múltiplos disparos de arma de fogo) e pelo contexto de disputa pelo domínio do tráfico de drogas, constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar como garantia da ordem pública.

O histórico criminal do paciente, que cumpre pena em outros dois processos, reforça o juízo sobre a periculosidade social e o concreto risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia preventiva.

A cronologia processual não revela desídia ou inércia do Juízo de origem, que empreende esforços para a conclusão do feito. O adiamento de audiências, decorrente da ausência de testemunhas, não pode ser atribuído à inércia do Poder Judiciário.

O Juízo de primeiro grau, em resposta à recomendação deste Tribunal, designa nova data para a audiência de instrução e julgamento (30.9.2025), demonstrando o impulso processual e afastando a alegação de paralisação injustificada do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O decurso do tempo de prisão preventiva não configura, por si só, excesso de prazo a justificar o relaxamento da custódia.

A razoabilidade do prazo processual deve ser analisada à luz da complexidade do feito, número de réus e ausência de desídia do Estado.

A gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, incs. LVII e LXI; Código Penal, arts. 14, inc. II, 29, 121, § 2º, incs. I e IV, e 288, parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: HC nº 5005559-77.2025.8.08.0000; STJ, RHC nº 2025/0293413-5; STJ, AgRg no RHC 151.951/RS; STJ, HC 598.886.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012399-06.2025.8.08.0000

PACIENTE: MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA
em face de ato supostamente coator proferido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Tribunal do Júri, no bojo da Ação Penal de referência nº 0002560-45.2021.8.08.0012.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Contextualizando os fatos, segundo a acusação, no dia 28/11/2020, por volta das 18h30min, na Rua Aristeu, em frente à residência nº 11, no Bairro Mucurici, Cariacica/ES, o ora paciente, associado a outros agentes, teria concorrido para a morte das vítimas Edsom dos Santos e Weslley Jackson Bruno Silva Souza e para o homicídio tentado em desfavor de Heidson Soares dos Santos.

Extrai-se dos autos que a vítima Edsom era motorista de aplicativo, mas fazia corridas "por fora" para traficantes, dentre os quais estavam as vítimas Weslley e Heidson. Assim sendo, no dia dos fatos, Edsom estava transportando Wesley para a casa de Heidson e, quando os três estavam em frente à residência de Heidson, os réus,
incluindo o paciente
, chegaram ao local a pé e teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo. Apurou-se, ainda, que a vítima Edsom foi executado com dezessete disparos e Weslley com vinte.

Identificou-se, além disso, que os crimes foram praticados por motivo torpe, no contexto da disputa pelo tráfico de drogas.

Diante de tais fatos, a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública.

Pois bem.
A questão central, relativa ao excesso de prazo, já foi objeto de recente e exauriente análise por esta colenda Segunda Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 5005559-77.2025.8.08.0000, impetrado em favor do mesmo paciente. Naquela oportunidade, em sessão de julgamento virtual concluída em 06/6/2025, a ordem foi denegada
. Confira-se a ementa do julgamento colegiado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame. Habeas corpus impetrado em favor de Manfrine Christian Pereira de Oliveira Moura contra decisão da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0002560-45.2021.8.08.0012. O paciente foi denunciado por homicídio duplamente qualificado (duas vezes), tentativa de homicídio e associação criminosa, todos em concurso de agentes e material, com prisão preventiva cumprida em 10/3/2022. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o tempo de prisão preventiva, superior a três anos sem encerramento da fase de instrução, caracteriza excesso de prazo a justificar o relaxamento da custódia cautelar. III. Razões de decidir A jurisprudência majoritária do STJ e STF considera que a aferição de excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a ausência de desídia do Estado.
O feito envolve seis réus, crimes dolosos contra a vida no contexto do tráfico de drogas, com dificuldades operacionais e sucessivas redesignações justificadas por problemas técnicos e ausências de testemunhas. A manutenção da prisão se justifica pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva, corroborado por antecedentes do paciente e cumprimento de penas em outros processos.
IV. Dispositivo e tese. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. O decurso do tempo de prisão preventiva não configura, por si só, excesso de prazo a justificar o relaxamento da custódia. 2. A razoabilidade do prazo processual deve ser analisada à luz da complexidade do feito, número de réus e ausência de desídia do Estado. 3.
A gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.
”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; 29; 288, p.u.; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020.”

Cumpre ressaltar que o referido Habeas Corpus foi objeto de interposição de recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, registrado sob nº 2025/0293413-5, o qual não fora monocraticamente conhecido pelo Min. Reynaldo Soares da Fonseca, no dia 08.8.2025.

A impetração atual, embora configure reiteração de pedido, fundamenta-se em fato superveniente: o resultado inexitoso da audiência de instrução ocorrida em 08/5/2025, em decorrência da ausência de testemunhas da acusação. Sustenta o impetrante que tal evento reforça a tese de inércia estatal e torna a custódia manifestamente ilegal.

Contudo, a despeito do novo adiamento, as premissas fáticas e jurídicas que sustentaram a denegação anterior permanecem hígidas e, a meu ver, preponderam sobre a alegação de excesso de prazo.

O lapso temporal da prisão, embora substancial, deve ser aferido sob o prisma da razoabilidade, ponderando-se as particularidades do caso concreto.

Trata-se de ação penal de notória complexidade, que apura a suposta prática de dois homicídios qualificados consumados e um tentado, envolvendo seis réus, assistidos por defensores distintos, o que, naturalmente, exige uma instrução mais longa.

Ademais, a causa envolve, segundo a denúncia, uma disputa entre facções no contexto do tráfico de drogas, e os crimes teriam sido executados com extrema violência, mediante múltiplos disparos de arma de fogo contra as vítimas.

A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto de sua prática, constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar como garantia da ordem pública.

Além disso, a análise da cronologia processual não revela desídia ou inércia injustificada do Juízo de origem, que tem empreendido esforços para a conclusão do feito, designando sucessivas audiências e determinando as diligências necessárias para a localização e oitiva das testemunhas. As frustrações ocorridas, embora lamentáveis, não podem ser simploriamente atribuídas à inércia do Judiciário.

Soma-se a isso o robusto histórico criminal do paciente. Conforme destacado no julgamento que indeferiu pleito liberatório anterior, o paciente cumpre pena em outros dois processos, o que reforça o juízo sobre sua periculosidade social e o concreto risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade, sendo este um dos fundamentos basilares do decreto preventivo original.

Dessa forma, em um juízo de ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a necessidade de acautelar a ordem pública, entendo que a complexidade da causa e a periculosidade do agente justificam, por ora, a manutenção da custódia, não se configurando o alegado constrangimento ilegal.

Não obstante, reconheço que a marcha processual não pode se prolongar indefinidamente. A paralisação dos autos desde a última audiência frustrada, em 08/05/2025, sem nova data para a continuação da instrução, deve ser sanada.

Na decisão por meio da qual indeferi o pedido liminar recomendei à apontada autoridade coatora que adotasse, no prazo máximo de
45 (quarenta e cinco) dias
, as providências necessárias para designar e realizar a audiência em continuação, promovendo a oitiva das testemunhas pendentes.

Em resposta, a apontada autoridade coatora informou que a Audiência de Instrução e Julgamento, em cumprimento à recomendação constante na decisão liminar, foi designada para o dia 30.9.2025, às 14h.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)